Tribunal: TJDFT
Processo: 0706859-30.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. REDCURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RENÚNCIA DE DIRETOR. ALTERAÇÃO NOS CADASTROS DA SECRETARIA DE FAZENDA ESTADUAL DO TOCANTINS. OBRIGAÇÃO DA SOCIEDADE ANÔNIMA. LANÇAMENTOS DE DÍVIDAS DE ICMS EM NOME DO EX-DIRETOR REFERENTES A EXERCÍCIOS QUE NÃO FAZIA PARTE DA DIRETORIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA DÍVIDA ATIVA ESTADUAL. DANO MORAL NA MODALIDADE IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar que a requerida promova a regularização e apresente documentação hábil a comprovar a retirada do autor como responsável pela empresa junto à Secretaria de Fazenda do Estado de Tocantins, e a condenou a pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Gratuidade de justiça deferida.
3. Narra o autor que foi empregado da empresa ré durante os anos de 2013 a 2017 e que, por omissão da empresa, que não promoveu à alteração cadastral junto à Secretaria de Fazenda do Estado do Tocantins, seu nome foi incluído na Dívida Ativa da Secretaria de Fazenda daquele Estado por dívida de ICMS de 2018. Requereu a condenação do réu na obrigação de promover a alteração cadastral junto à Secretaria de Fazenda do Estado de Tocantins e ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, o que ensejou a interposição do presente recurso, no qual se busca a reforma da sentença para excluir a condenação por danos morais e/ou reduzir o valor da condenação.
4. Dispõe o § 3o do art. 1.063 do Código Civil que: “a renúncia de administrador se torna eficaz, em relação à sociedade, desde o momento em que esta toma conhecimento da comunicação escrita do renunciante; e, em relação a terceiros, após a averbação e publicação. Anteriormente, previa o art. 151 da Lei 6.404/1976, Lei das Sociedades Anônimas, que: “a renúncia do administrador torna-se eficaz, em relação à companhia, desde o momento em que lhe for entregue a comunicação escrita do renunciante, e em relação a terceiros de boa-fé, após arquivamento no registro de comércio e publicação, que poderão ser promovidos pelo renunciante”.

5. Incontroverso é o fato de que, de 01/04/2013 a 31/08/2017, o autor exerceu diversos cargos dentro da direção da empresa ré, sendo que seu pedido de renúncia foi devidamente aprovado pela Reunião Extraordinária do Conselho de Administração em 31/07/2017 (Id. 31657795).
6. Considerando que o Código Civil e a Lei 6.404/76, que regia a empresa à época de sua constituição, estabelecem que a entrega da comunicação escrita do administrador renunciante gera efeitos perante a empresa, a partir de 31/07/2017 deveria esta ter providenciado a alteração de seus cadastros para excluir deles o nome do ex-diretor.
7. Por sua vez, nos termos do Código Civil, a renúncia de administrador torna-se eficaz em relação a terceiros, após a averbação e publicação ou, nos termos da Lei das Sociedades anônimas, a renúncia do administrador gera efeitos em relação a terceiros de boa-fé, após arquivamento no registro de comércio e publicação, que poderão ser promovidos pelo renunciante. Verifica-se que a ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração que aceitou a renúncia do autor foi devidamente registrada e arquivada na Junta Comercial do Tocantins. Dessa forma, não houve inércia do autor quanto a dar publicidade à sua renúncia.
8. Noutra via, diferentemente do simples registro da renúncia do administrador na Junta Comercial, a empresa deve promover atos administrativos com o objetivo de regularizar a situação fiscal da empresa perante os órgãos públicos, dentre estes a alteração do Cadastro de Contribuinte do ICMS na Secretaria de Fazenda do Estado do Tocantins, nos termos do Decreto Estadual de Tocantins 2.912/2006, que regulamenta o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação - ICMS.
9. Restou comprovado que o nome do autor foi incluído na Dívida Ativa do Estado do Tocantins por dívidas de ICMS cobradas no CDA No 1946/2018 Processo no 0003735-15.2018.8.27.2740; CDA No 1947/2018 Processo no 0003736-97.2018.8.27.2740; CDA No 2952/2018 Processo no 0004060-87.2018.8.27.2740; CDA No 4206/2018 Processo no 0000707-05.2019.8.27.2740; CDA No 4207/2018 Processo no 0000709-72.2019.8.27.2740 (Ids. 31657796 a 31657800). Neste contexto, a permanência do nome do ex-diretor nos cadastros da empresa perante a Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Tocantins por desídia da sociedade ré, e consequente inscrição do seu nome na dívida ativa do referido Estado por débitos dos quais não é responsável, revela ato ilícito que dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa.
10. Cumpre destacar que as ações foram ajuizadas em 2018, sendo que a empresa ré tomou ciência das execuções em 2019, mas somente em outubro de 2020 foi protocolado o pedido de alteração cadastral da composição administrativa da empresa ré, o que mostra sua desídia em atualizar os seus cadastros e evitar o processamento de execução fiscal contra o autor.
11. O arbitramento do valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. A indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, sem equiparação econômica.
12. Atento às diretrizes acima elencadas, e em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tem-se como justa e suficiente o valor de indenização por danos morais
fixados na origem em R$ 5.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pelo autor, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
13. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
15. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.